Tribunal: STF
Processo: SS 2491
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Decisão 
   agravada que mantém o pagamento aos pensionistas da totalidade de 
   proventos que os servidores percebiam quando em atividade. 3. 
   Ausência de comprovação da especificidade da vantagem pleiteada. 
   4. Autoaplicabilidade do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição. 5.
   Evidenciada a natureza previdenciária da matéria. 6. Medida 
   Cautelar mantida. 7. Agravo Regimental conhecido e desprovido.